Tribunal: TJMT
Processo: 1036761-90.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036761-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELINA ROSA DO NASCIMENTO - CPF: 533.524.591-34 (RECORRENTE), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1036761-90.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Embargante: Município de Alto Taquari.

Embargada: Adelina Rosa do Nascimento.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO-BASE. ENCARGOS DE MORA. EC No 113/2021. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão unânime que, em juízo de retratação determinado pelo STF (Rcl 85.053/MT), negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que reconheceu o direito da servidora Adelina Rosa do Nascimento ao pagamento de adicional de insalubridade calculado com base no vencimento-base, com pagamento das diferenças retroativas.

2.

O embargante alega contradição com decisão do STF (Rcl 84.677), omissão e contradição quanto ao termo inicial da Taxa Selic, e omissão sobre o conceito de “vencimento-base”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição do acórdão com precedente do STF em processo distinto; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto ao marco inicial da Taxa Selic como encargo de mora; (iii) determinar se há omissão no julgado quanto ao conceito de “vencimento-base” para fins de cumprimento da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4.

A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao próprio julgado, não configurando vício a alegada divergência com decisão do STF proferida em outro processo (Rcl 84.677), sobretudo quando o acórdão embargado observa juízo de retratação imposto por decisão vinculante da Suprema Corte (Rcl 85.053/MT).

5.

Não há omissão ou contradição quanto à aplicação da Taxa Selic, pois o acórdão seguiu a regra constitucional estabelecida pela EC no 113/2021, fixando a incidência da Taxa Selic a partir de sua vigência (09/12/2021), nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ.

6.

O conceito de “vencimento-base” não demanda esclarecimento adicional no julgado, por se tratar de expressão de uso jurídico consolidado e definido na legislação municipal pertinente, sendo matéria a ser apurada na fase de cumprimento de sentença, não cabendo aos embargos funcionarem como consulta sobre execução.

7.

Os embargos foram opostos com nítido intuito de rediscutir o mérito, configurando inconformismo com a decisão, sem apontar efetivos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/1995.

8.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Embargos de declaração rejeitados.

10.

Tese de julgamento:
“A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se configurando pela mera divergência com decisão proferida em outro processo. A Taxa Selic incide sobre condenações à Fazenda
Pública a partir da entrada em vigor da EC no 113/2021, conforme fixado no art. 3o da referida emenda. O conceito de “vencimento-base” deve ser apurado na fase de cumprimento de sentença à luz da legislação municipal, não configurando omissão a ausência de sua definição expressa no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2o; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.099/1995, art. 48; CC, art. 405 (não aplicado); LC Municipal no 01/2002, art. 38. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl no 85.053/MT; STJ, Tema 905; STF, Tema 810; TJMT, EDcl no processo no 1000324-14.2019.8.11.0045, j. 21.07.2021.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que, em juízo de retratação determinado pelo Supremo Tribunal Federal, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Município, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido formulado pela servidora.

A decisão de origem determinou a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, do salário mínimo para o vencimento-base da servidora, condenando o ente público ao pagamento das diferenças retroativas.

O Município embargante, em suas razões, alega a existência de vícios no acórdão, nos seguintes termos:
(a) contradição, ao argumento de que o julgado diverge de decisão posterior do STF, proferida na Reclamação no 84.677, a qual teria validado a tese defendida pelo Município em caso análogo; (b) omissão e contradição quanto ao termo inicial dos encargos moratórios, sustentando que a Taxa Selic somente poderia incidir a partir da citação, e não desde a vigência da EC no 113/2021; e (c) omissão por ausência de definição do exato conceito de “vencimento-base” para fins de cumprimento da sentença.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos para saneamento dos alegados vícios, com a atribuição de efeitos infringentes.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, por reputá-los manifestamente protelatórios.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

No caso em tela, as alegações do embargante não evidenciam vícios no acórdão, mas representam mera tentativa de reabrir o debate sobre questões já exaustivamente analisadas e decididas.

1. Da inexistência de contradição com julgado diverso do STF.

O embargante sustenta que o acórdão seria contraditório por não observar o entendimento firmado na Reclamação no 84.677/STF. Tal argumento é manifestamente improcedente.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna, isto é, aquela verificada entre as proposições do próprio julgado (como entre a fundamentação e o dispositivo), e não eventual dissonância com decisões proferidas em outros processos.

Além disso, e de forma peremptória, o acórdão embargado foi proferido em juízo de retratação, em estrito cumprimento à ordem direta e específica do Supremo Tribunal Federal, emanada na Reclamação no 85.053/MT, ajuizada pela ora embargada nestes mesmos autos. A Suprema Corte cassou o julgado anterior desta Turma e determinou o rejulgamento da causa sob a ótica vinculante.

Esta Turma Recursal, portanto, não dispunha de discricionariedade para adotar entendimento diverso, sob pena de afronta à autoridade da decisão do STF. A invocação de outro precedente, proferido em processo distinto, não tem o condão de afastar a conclusão que se impunha a este Colegiado. Não há, pois, qualquer contradição a ser sanada.

2. Da correta aplicação dos encargos de mora.

O embargante aponta vício na fixação dos consectários legais, insistindo que a Taxa Selic somente poderia incidir a partir da citação. Novamente, sem razão.

O acórdão manteve a sentença que aplicou corretamente o regime jurídico vigente. A Emenda Constitucional no 113, de 8 de dezembro de 2021, estabeleceu novo marco para a atualização dos débitos da Fazenda Pública. Seu art. 3o dispõe, de forma clara, que, para fins de atualização monetária e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, da Taxa Selic.

Conforme consignado neste voto, as condenações impostas à Fazenda Pública em data anterior à publicação da referida emenda constitucional sujeitam-se, quanto aos juros moratórios e à correção monetária, aos parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da Taxa Selic apenas a partir de 9 de dezembro de 2021, data de entrada em vigor da EC no 113/2021.

A decisão de primeiro grau, confirmada por esta Turma, observou exatamente essa diretriz. Não há omissão ou contradição, mas a correta aplicação da norma constitucional superveniente, que instituiu regime próprio e obrigatório. A pretensão do embargante de fazer prevalecer a regra infraconstitucional relativa à citação (art. 405 do Código Civil), em detrimento da disciplina constitucional, é juridicamente insustentável.

3. Da ausência de omissão quanto ao conceito de “vencimento-base”.

Por fim, a alegação de omissão quanto ao conceito de “vencimento-base” não se sustenta. Trata-se de expressão com nítido conteúdo jurídico, de uso corriqueiro na Administração Pública. O próprio embargante, em sua petição, transcreve o art. 38 da Lei Complementar Municipal no 01/2002, que define “vencimento” como “a retribuição pecuniária básica devida pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei”.

Não há, portanto, qualquer obscuridade ou omissão no julgado. O acórdão determinou que o adicional incida sobre o “vencimento-base”, conceito que será apurado em fase de cumprimento de sentença, à luz da legislação municipal e dos registros funcionais da servidora. Os embargos de declaração não se prestam a funcionar como consulta acerca da forma de proceder à liquidação do julgado.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO COM FINS PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão de matéria já devidamente analisada e julgada. A ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe a rejeição dos embargos.”
(TJ-MT - EMBDECCIV: 1000324-14.2019.8.11.0045, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/07/2021, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/07/2021).

É evidente que o embargante, por via transversa, pretende procrastinar o cumprimento da decisão e rediscutir o mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração mostram-se manifestamente inadequados.

Portanto, verifica-se que os argumentos deduzidos nos embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem, contudo, apontar de forma específica a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, nos termos exigidos pelo art. 48 da Lei no 9.099/1995.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026